Tribunal: TJDFT
Processo: 0708568-04.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dispensável a exigência de dolo específico para a caracterização do crime de desacato, bastando que sejam proferidas ofensas contra a dignidade da função pública. 1.1 A conduta de proferir xingamentos em desfavor de agente penitenciário, no pleno exercício de sua função, amolda-se ao delito previsto no art. 331 do Código Penal.

2. Pratica o crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) indivíduo que não atende ordem legal de funcionário público. 2.1. Na espécie, foi comprovado pelos depoimentos das testemunhas, que o acusado desobedeceu a ordem de sair do veículo e identificar-se.

3. Recurso conhecido e desprovido.